Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DECLARATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSTERIOR REPACTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO GENÉRICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovando-se que as partes formularam a repactuação dos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, bem como existindo comprovantes de pagamento não impugnados pela parte credora, a declaração do quantum devido, nos termos do pedido inicial, é medida que se impõe.
2. Nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, isto é, deve ser formulado de maneira expressa e não implícita, vaga, genérica ou destituída de sentido exato e de modo a não deixar margem de dúvida quanto ao que se pretende, seja em termos de qualidade, extensão ou quantidade, não sendo lícita a formulação de pedido genérico fora das hipóteses previstas em lei.
3. Nos termos do art. 86 do CPC, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.